Tribunal: CARF
Processo: 16045.000493/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16045.000493/2010-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.906 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
MB METALGABES DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
ART. 10 DA LEI 11.051/2004. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ENCOMENDANTE E EXECUTOR DA ENCOMENDA. ALÍQUOTA ZERO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da alíquota zero prevista no art. 10, § 2o da Lei no 11.051/2004, nas
operações de industrialização sob encomenda de que trata, desde que
observados os requisitos estabelecidos, não se restringe às operações entre
pessoas jurídicas fabricantes de autopeças, sendo extensível também àquelas
realizadas entre estas e as montadoras/fabricantes de automóveis, sob pena de
se reduzir indevidamente o alcance da norma legal onde o próprio texto não o
fez, por via de interpretação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000493/2010-81
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000493/2010-81

Relatório
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declarações de compensação, transmitidos por meio de PER/DCOMP, no qual o interessado
indica crédito de PIS não-cumulativo, vinculado ao mercado interno, atinente ao período de
apuração do 2o trimestre de 2005, para compensação de débitos próprios.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório, o qual indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, pois, a partir da
auditoria nos documentos fiscais e contábeis do sujeito passivo, a fiscalização concluiu pela
improcedência do crédito postulado, conforme se depreende na leitura do Relatório Fiscal
constante dos autos.
Segundo a fiscalização, em período que abarca o período de apuração do crédito
postulado, o sujeito passivo teria aplicado, de forma indevida, alíquota zero nas vendas de
produtos de sua fabricação - denominados subframe com ar e dir. hidr. (classificação fiscal
87.08.99.90) – para a General Motors do Brasil. Nesse caso, a interessada teria interpretado, de
forma equivocada, o art. 10 da Lei no. 11.051/2004, em contraposição à Solução de Consulta
COSIT no. 1/2010. Em face de tal equívoco, a fiscalização procedeu à reconstituição da escrita
fiscal da empresa, tendo, ao final, apurado débitos, ao invés de créditos, constituídos no auto de
infração objeto do processo administrativo no 16045.000543/2010-21.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo trouxe as seguintes
alegações – extraídas do relatório do aresto recorrido:

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a contribuinte faz uma rápida descrição das
operações realizadas com a General Motors do Brasil Ltda. (GM) e transcreve trechos da
legislação, no concernente à tributação do PIS e da Cofins do setor de veículos e de
autopeças, para defender que os serviços de industrialização por encomenda realizados para
a citada empresa, no período de 01/04/2005 a 30/09/2005 e de 14/10/2005 a 28/02/2006,
estavam sujeitos à alíquota zero. Diz que “Apenas por equívoco não aplicou a alíquota zero
de PIS e COFINS sobre a receita da venda dos produtos industrializados para o
encomendante, o que gerou a necessidade de entrega do Pedido de Ressarcimento e das
Declarações de Compensação questionadas, por meio dos quais pleiteou a devolução dos
montantes recolhidos indevidamente e sua utilização para a compensação com créditos
tributários vincendos.”
A seguir, após relatar o entendimento da fiscalização sobre as operações por ela realizadas,
bem como a posição constante da citada Solução de Consulta no 1, de 2010, a interessada
defende o seu entendimento sobre o art. 10 da Lei no 11.051, de 2004. Defende que o caput
do artigo dirige-se exclusivamente à pessoa jurídica encomendante da industrialização por
encomenda enquanto que o parágrafo 2o do mesmo artigo destina-se ao executor da
encomenda e que os requisitos aplicáveis ao primeiro não o são ao segundo. Alega que “a
alíquota zero só é aplicável nas hipóteses de industrialização por encomenda do caput do art
10, hipóteses estas cujo enquadramento depende do encomendante e não do executor da
encomenda. Ao executor da encomenda basta que sua receita decorra da venda dos produtos
ali relacionados.” Diz que esse entendimento foi adotado na Instrução Normativa no 594, de
2005, e em diversas outras consultas, emitidas anteriormente à Solução de Consulta no 1, de
2010, cujas ementas transcreve na manifestação. Argumenta que, conforme algumas
ementas soluções de consulta transcritas, “o entendimento da Receita Federal era o de que
não se podia efetuar a retenção do PIS e da COFINS quando do pagamento aos executores
da industrialização por encomenda, justamente pelo fato de que esta atividade estava sujeita
à alíquota zero do PIS e da COFINS.” Argumenta que a ausência no recolhimento das
contribuições em debate é compensada pela aplicação, pelo encomendante, das alíquotas
majoradas (2,3% e 10,8%) e lembra que há respostas a consultas afirmando que, no período
de vigência da redação original do §2° da Lei n°. 11.051, de 2004, o encomendante estava
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000493/2010-81

proibido de tomar crédito sobre os valores que paga pelo serviço de industrialização por
encomenda, em razão da alíquota zero incidente sobre a receita do executor. Diz, também,
que esse foi o procedimento adotado, conforme se verifica na carta encaminhada pela GM e
anexada à presente, pela qual a encomendante afirma que no período estava em vigor a
alíquota zero e que não tomou créditos nas operações de industrialização realizadas com a
interessada.
A interessada prossegue contestando a interpretação veiculada pela Solução de Consulta no
1, de 2010. Diz que ela parte de uma premissa equivocada, a de vincular a aplicabilidade da
alíquota zero de PIS/Cofins à venda dos produtos pelo executor da encomenda, a
atacadistas, varejistas ou consumidores finais. Argumenta, em resumo, que a consulta
desvirtua o conceito de “industrialização por encomenda” e que anula por completo a
aplicação do art 10, § 2° da Lei n.° 10.051/04, tornando-o sem sentido, ante a inexistência
de casos concretos para os quais ele poderia ser aplicado.
Outra argumentação trazida pela contribuinte é a de que houve erro no enquadramento das
operações. Sustenta que a encomenda que a indústria (General Motors) solicita não é a de
autopeças referidas no inciso III do art. 10 da Lei no 11.051, de 2004, mas dos próprios
veículos automotores apontados no inciso II. Diz ela que “O subframe é um componente da
estrutura do veículo, que tem como função, basicamente, a de isolar vibrações oriundas de
forças geradas pelo motor e transmissão e evitar que elas cheguem ao interior do veiculo.” e
que “Trata-se, portanto, não de uma peça, a que se refere o artigo 30 , III, da Lei n°.
10.485/02, mas sim do próprio veículo, nos termos do artigo 10 da Lei n° 10.485/02.”
Abrindo novo tópico, a contribuinte argumenta que, mesmo não acatadas as alegações
quanto ao acerto na aplicação da alíquota zero nas operações objeto do lançamento, não
poderia haver a imposição de penalidade e dos juros de mora, tendo em vista que sua
conduta foi de boa-fé e pautada nas orientações expostas na Instrução Normativa no 594, de
2005. Argumenta que o art. 52 da referida instrução é bastante claro no sentido de conceder
o benefício da alíquota zero para o seu caso. Sustenta que cabe a autoridade julgadora
observar o contido na citada instrução normativa, aplicando-se, em decorrência, o disposto
no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional, que prevê a exclusão de
penalidades, e da cobrança de juros de mora nos casos de observância às normas expedidas
pelas autoridades normativas.
Diante do exposto, a interessada requer: o acolhimento da manifestação de inconformidade,
para o fim de conceder o pedido de ressarcimento, bem como homologar as compensações
declaradas; e, alternativamente, caso se entenda pela improcedência da manifestação, que
sejam anulados os valores relativos à multa aos juros moratórios.

A 3a Turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir
o pedido de ressarcimento e de se considerar não homologadas as compensações
declaradas.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
AUTOPEÇAS.
VENDAS
A
MONTADORAS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO APLICAÇÃO.
A redução para zero da alíquota do PIS, estabelecida pelo § 2o do art. 10 da Lei no 11.051,
de 29 de dezembro de 2004, vigente nos períodos de 1o de
abril de 2005 a 30 de setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de fevereiro de
2006, incidente sobre a receita bruta auferida pelo executante da encomenda, não se aplica
aos casos em que os produtos, relacionados no inciso III do caput do mesmo artigo, sejam
destinados a fabricante de veículos.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em essência, a aplicação
de alíquota zero na industrialização por encomenda do subframe de NCM 87.08.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000493/2010-81

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia se restringe à questão de saber qual a interpretação a ser dada à
norma prevista no art. 10 da Lei no. 11.051/2004 no que tange à aplicação de alíquota zero nas
operações de industrialização sob encomenda.
Por um lado, o sujeito passivo defende a aplicação de alíquota zero na
industrialização de subframes encomendados pela General Motors do Brasil, por entender, em
essência, que seu caso é precisamente aquele tratado no §2o do art. 10 da Lei no. 11.051/2004.
Em sentido diverso, o aresto recorrido sustenta, em síntese, que a aplicação do §2o
do art. 10 da Lei no. 11.051/2004 é restrita aos casos definidos nos incisos do caput, isto é, a
alíquota zero das contribuições não-cumulativas somente seria aplicável aos casos de vendas de
produtos a que se referem os incisos do mesmo artigo. Nesse linha, a aplicação de alíquota zero
reclamaria a conjugação de duas condições: a autopeça encomendada deve estar relacionada nos
anexos I e II da Lei no. 10.485/2002 e, ainda, deve ser destinada a comerciantes atacadistas,
varejistas ou consumidores.
Apesar da elaborada argumentação articulada pela decisão recorrida, entendo que
é aplicável a alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda retratadas nos autos.
Para fundamentar minha posição, retomo as razões de decidir consignadas no voto condutor do
Acórdão 3403-00.875, Relator Conselheiro José Bayerl, a seguir transcritas:
Controvertem o recorrente e as autoridades julgadoras acerca da correta interpretação e
aplicação do quanto disposto no art. 10 da Lei no 11.051/2004, mormente seus incisos II e
III e parágrafo segundo, na redação vigente por ocasião dos fatos altercados, cujo texto
colaciono:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso
de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas
previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e gás liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
IV – no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus
novos de borracha) e 40.13 (câmaras de ar de borracha), da TIPI;
V – no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de querosene de aviação; e
VI – no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações
posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja e preparações compostas
classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI § 1o
Na hipótese dos produtos de que tratam os incisos I, V e VI do caput deste artigo,
aplica-se à pessoa jurídica encomendante, conforme o caso, o direito à opção pelo
regime especial de que tratam o art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o
art. 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000493/2010-81

§ 2o No caso deste artigo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero.
Antes de adentrar o meritum causae quero sublinhar, como premissa fática para
balizamento do exame da matéria, a seguinte afirmação constante do Termo de Verificação
Fiscal à fl. 33:
“A partir de toda a documentação analisada e das respostas aos diversos Termos de
Intimação lavrados naquela época, entendeu-se que a receita relativa à operação de
industrialização por encomenda de autopeças executada pela AETHRA estava
sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS, nos termos do parágrafo 2° do artigo 10
da Lei 11.051/2004, tal como considerado pela empresa.
Com base neste entendimento, foram efetuados os cálculos dos valores do PIS e da
COFINS, tendo sido apuradas divergências em relação aos valores apurados pela
empresa em função de os valores retidos na fonte informados pelas montadoras
serem diferentes dos valores informados pela AETHRA.” (destaquei)
Ou seja, as operações realizadas pelo recorrente atendiam a todos os requisitos legais
exigidos para fruição da alíquota zero, circunscrevendo, então, a análise a ser feita à matéria
exclusivamente de direito.
Pois bem, feitas estas ponderações e para melhor compreensão do preceptivo, à luz dos
argumentos do recorrente, providenciarei a decomposição dos excertos que interessam ao
deslinde do caso, da seguinte forma:
I. Inciso II c/c § 2o Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de
industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no art. 1o da Lei no
10.485/02 e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados
nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI, sendo que as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam
reduzidas a zero;
II. Inciso III c/c § 2o Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso
de industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas, para comerciante atacadista ou
varejista ou para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei,
sendo que as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa
jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero.
Compreende-se, portanto, que todas as exigências de enquadramento ali previstas são
dirigidas à pessoa jurídica encomendante, de sorte que, na primeira hipótese legal, ela é que
deveria efetuar vendas de máquinas e veículos das posições da TIPI que menciona, e, na
segunda, ela – pessoa jurídica encomendante – é que deveria vender as autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/02 a comerciantes atacadistas/varejistas
e/ou consumidores.
Logo, equivocou-se a decisão recorrida quando interpretou que estas imposições legais
estariam voltadas para o executor da encomenda, como no caso da recorrente. Desta
forma, o fato das peças serem entregues às montadoras e não a comerciantes
(atacadistas/varejistas) ou consumidores não afastaria a incidência da vindicada
alíquota zero para a operação, pois, como já dito, quem deveria fazê-lo eram as
montadoras.
Demais disso, em exame perfunctório, a própria dicção do inciso II supra, ainda que sua
redação não ostente a melhor técnica, por assim dizer, levaria à dessunção que, sendo o
encomendante da industrialização uma montadora/fabricante de veículos dos códigos que
menciona o dispositivo, já seria suficiente para garantir a incidência da alíquota zero sobre
as operações de industrialização por encomenda questionadas.
Também não resiste o argumento que a Lei no 10.485/02 teria previsto alíquotas específicas
para autopeças, uma vez que pela aplicação da regra hermenêutica "lex posterior derogat
priori" e do disposto no art. 2o e § 1o da Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei no
11.051/2004, posterior àquela, teria modificado o regime de tributação das operações de
industrialização por encomenda nas hipóteses nela arroladas, cuidando de inovação jurídica.
A decisão recorrida, numa interpretação, a meu ver, extremamente restritiva,
pretensamente calçada no art. 111 do Código Tributário Nacional, compreendeu que o
art. 10, III da Lei no 11.051/2004 seria aplicável apenas quando o encomendante fosse
outra indústria de autopeças.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000493/2010-81

A bem da verdade, em minha opinião, não houve uma interpretação literal do texto, como
afirmado, eis que, se assim ocorresse, tal qual defendido pela recorrente, não haveria como
chegar a outra conclusão senão que lhe assistiria razão, como adrede demonstrado.
Também não se poderia alegar, com isso, que o sistema de tributação concentrada sofreria
alguma espécie de ruptura, uma vez que o fato de o produto encomendado não se submeter
à tributação quando da entrega ao encomendante não significaria dizer que não comporia o
valor agregado para incidência concentrada, porquanto o custo daquela industrialização iria,
sim, formar o preço de venda do produto quando de sua submissão à alíquota prevista no
art. 10, III da Lei no 11.051/04, no momento da venda ao comerciante atacadista/varejista
ou consumidor, por parte da montadora.
De outra banda, entendo eu que a IN SRF 594/05, diversamente do sustentado pela decisão
recorrida, corrobora o procedimento adotado pelo recorrente e não o contrário, senão veja-
se:
“Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição
para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a comercialização no mercado interno
e sobre a importação de:
(...)
XI autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, e alterações
posteriores.
(...)
Art. 16. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
incidentes sobre a receita bruta auferida nas operações de venda das autopeças de
que trata o inciso XI do art. 1o, na hipótese de:
I – venda efetuada por fabricante ou por importador das autopeças, aplicam-se,
respectivamente, as alíquotas de:
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), no caso de vendas efetuadas para fabricante de autopeças de
que trata o inciso XI do art. 1o ou para fabricante de máquinas e veículos,
relacionados no inciso IX do art. 1o;
b) 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), no caso de venda efetuada para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidor final;
(...)
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por
encomendante, no caso de industrialização por encomenda.
§ 2° Observado o disposto no art. 52, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidirão sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda
às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(...)
Art. 52. Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida de 1o de abril a 30 de
setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de fevereiro de 2006, quando
decorrente da execução de serviço de industrialização, no caso de industrialização
por encomenda dos produtos de que tratam os incisos I a IV e IX a XI do art. 1o.”
Da leitura supra extraio que nas operações de industrialização por encomenda as vendas
realizadas pelo ENCOMENDANTE deveriam ser aplicadas as alíquotas previstas nos
incisos I e II do art. 16 e, nas operações entre o ENCOMENDANTE e o EXECUTOR DA
ENCOMENDA, as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins), com a ressalva do período
compreendido entre 01/04/05 a 30/09/05 e 14/10/05 a 28/02/06, quando então a alíquota
incidente nestas operações, tanto para o PIS/Pasep quanto para a Cofins, teria sido reduzida
a zero.
Em síntese, no pressuposto fático que as operações atenderam aos requisitos legais
delas exigidos, como reconhecido pela Unidade preparadora, assiste razão ao
recorrente, cumprindo rever a decisão de primeira instância para reconhecer-lhe o
direito à vindicada alíquota zero.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto e reconhecer o direito à
alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda, nos termos do art. 10,
III da Lei o 11.051/04.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000493/2010-81

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto, no
presente voto, como razões de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999.
Na mesma linha de entendimento, veja-se, ainda, o Acórdão no. 3302-004.602,
julgado na sessão de 25/07/2017, voto vencedor do Conselheiro Walker Araújo, tendo então a
mesma empresa ora recorrente obtido decisão favorável para a aplicação de alíquota zero na
industrialização sob encomenda de subframe com ar e dir. hidr., classificação fiscal 87.08.99.90,
nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005, 14/10/2005 a 28/02/2006
ART. 10 DA LEI 11.051/2004. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ENCOMENDANTE
E
EXECUTOR
DA
ENCOMENDA.
ALÍQUOTA
ZERO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da alíquota zero prevista no art. 10, § 2o da Lei no 11.051/2004, nas operações
de industrialização sob encomenda de que trata, desde que observados os requisitos
estabelecidos, não se restringe às operações entre pessoas jurídicas fabricantes de
autopeças, sendo extensível também àquelas realizadas entre estas e as
montadoras/fabricantes de automóveis, sob pena de se reduzir indevidamente o alcance da
norma legal onde o próprio texto não o fez, por via de interpretação.

.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
devendo a unidade de origem considerar, no cômputo dos créditos postulados neste processo, a
incidência de alíquota zero nas operações de industrialização sob encomenda.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital